Tribunal: TJSP
Processo: 1014836-09.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Diárias e Outras Indenizações
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
r n.o 180/78, vigente na data do óbito do segurado – Inteligência da Súmula n.o 340 do E. Superior Tribunal de Justiça – Inaplicabilidade da Lei n.o 1.012/07 – Lei n.o 9.717/98 que não alterou o rol de beneficiários da Lei Complementar n.o 180/78 – Preenchendo a apelada os requisitos constantes do artigo 153, parágrafo único e artigo 147, § 2o, ambos da Lei Complementar no 180/78, tem ela direito ao restabelecimento do pagamento do benefício de pensão por morte – Precedente desta E. Corte – Sentença mantida - Recursos desprovidos.
(TJSP; Apelação Cível 1014836-09.2019.8.26.0482; Relator (a): Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Presidente Prudente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/02/2021; Data de Registro: 05/02/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Diárias e Outras Indenizações

Relator(a):

Renato Delbianco

Comarca:

Presidente Prudente

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/02/2021

Data de publicação:

05/02/2021

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – Pensão por morte – Neta – Restabelecimento – A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é a Lei complementar n.o 180/78, vigente na data do óbito do segurado – Inteligência da Súmula n.o 340 do E. Superior Tribunal de Justiça – Inaplicabilidade da Lei n.o 1.012/07 – Lei n.o 9.717/98 que não alterou o rol de beneficiários da Lei

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – Pensão por morte – Neta – Restabelecimento – A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é a Lei complementar n.o 180/78, vigente na data do óbito do segurado – Inteligência da Súmula n.o 340 do E. Superior Tribunal de Justiça – Inaplicabilidade da Lei n.o 1.012/07 – Lei n.o 9.717/98 que não alterou o rol de beneficiários da Lei Complementar n.o 180/78 – Preenchendo a apelada os requisitos constantes do artigo 153, parágrafo único e artigo 147, § 2o, ambos da Lei Complementar no 180/78, tem ela direito ao restabelecimento do pagamento do benefício de pensão por morte – Precedente desta E. Corte – Sentença mantida - Recursos desprovidos.